Tribunal: STF
Processo: RE 94798
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS A
SEGURADO, CUJO BENEFICIO FOI NEGADO PELO INPS. CORREÇÃO MONETÁRIA
ASSEGURADA PELO ACÓRDÃO, EXPLICITADO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO
SENTIDO DE FICAR EXCLUIDA A ATUALIZAÇÃO PREVISTA NO ART-30, DA CLPS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, QUE, NO CASO
CONCRETO, NÃO E DE ACOLHER-SE. CORREÇÃO MONETÁRIA, COMO CRITÉRIO DE
ATUALIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.